Tribunal: STF
Processo: HC 210120
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC.13) interposto contra decisão que, forte na constatação de que a presente impetração constituiria mera reiteração do HC 182.540, negou seguimento ao habeas corpus (eDOC.12).



    Nas razões recursais, o agravante sustenta a ausência de identidade entre o presente writ e o HC 182.540, elucidando que em ambos os incidentes se estão a tratar de matérias diversas. 



    Ante o exposto, requer seja reconsiderada a decisão ora agravada, processando o writ em sua forma regular. 



    É o relatório. Decido.



    1. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, e considerando a ausência de de identidade entre o presente o writ e o HC 182.540, como bem esclareceu o impetrante, passo à reanálise dos autos. 
 
 2. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no RESP 1.915.120/SP):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À ESCRAVIDÃO. ART. 149 DO CP. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS CONDUTAS DOS ENVOLVIDOS E A PRÁTICA CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto à alegação de equívoco no julgamento do recurso especial, uma vez que fora julgado como agravo em recurso especial, com razão a parte agravante, uma vez que houve o juízo de retratação, quanto à inadmissibilidade, pelo Tribunal de origem. Ocorre que, tendo sido o agravo conhecido, o recurso especial fora examinado, não havendo prejuízo para a parte. 2. A questão acerca da ocorrência de nulidade, por ausência de prévia intimação da defesa da data do julgamento da apelação, não foi objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incide ao caso a Súmula 282/STF. 3. A Corte de origem, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova para a condenação dos acusados pelo delito do art. 149 do CP. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que não restaram comprovados o nexo causal entre as condutas dos agravantes e a prática criminosa, bem como o dolo, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 5. As circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o modus operandi do fato delituoso. 6. No caso, não se infere ilegalidade na exasperação da pena-base, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao crime do art. 149 do CP, por serem as vítimas estrangeiras especialmente vulneráveis econômica e juridicamente (por estarem em situação documental irregular e serem economicamente hipossuficientes), além do fato de terem relatado que não podiam sequer sair do estabelecimento sem prévio aviso e autorização do acusado, o que implica restrição em sua liberdade de locomoção, tudo a demonstrar maior ousadia do réu e a gravidade expressiva da conduta, aumentando a censurabilidade do delito praticado. 7 Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para reconhecer o recurso como recurso especial.” (eDOC.07)



    Busca-se, em suma, a absolvição dos paciente por atipicidade da conduta (ausência de dolo) e reforma da dosimetria da pena, pois a pena-base teria sido exasperada com base em circunstâncias ínsitas ao tipo penal. 



    É o relatório. Decido.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    3.1. Primeiramente, no que tange à tipicidade da conduta, da leitura do acórdão proferido pelo STJ denota-se que a condenação dos pacientes assentou-se em elementos concretos constantes dos autos que, na ótica do Tribunal de Origem, evidenciaram a existência de dolo direcionado ao tipo penal que lhes foi imputado:



    “A autoria em relação a Jung, Hwun, Byung e Sang, à época sócios da empresa LAFEE é incontestável, eis que a jornada de trabalho exaustiva está diretamente relacionada com o baixo valor pago pela LAFEE para cada peça costurada, de forma que apenas após muitas horas de produção seriam capazes de arcar com as despesas de alimentação e moradia oferecidas pelo oficinista. 



    Observo que os corréus Jung, Hwun, Byung e Sang, negaram conhecer a situação a que eram submetidos os trabalhadores, fundamentando o desconhecimento no fato de serem estrangeiros, de origem coreana. No entanto, tal fato não ilide a responsabilidade criminal, eis que já estavam há muitos anos estabelecidos no Brasil, eram (e alguns ainda são) empresários do ramo de confecções e buscavam, ao que tudo indica, maior lucro em detrimento dos direitos trabalhistas e da dignidade pessoal das vítimas. 



    Ademais, a fiscalização constatou a utilização pela LAFEE de operações fraudulentas de fornecimento e industrialização por conta de terceiros, efetuadas completamente à margem da legislação nacional de proteção ao trabalho. A pulverização da produção visava ocultar a formação do vinculo empregatício. 



    Os auditores responsáveis pela fiscalização consignaram no relatório de fls. 26/154 que o modelo de produção de moda utilizado pela LAFEE se ajusta precisamente à modalidade de produção da indústria de moda que se convencionou chamar de "sweating system". Explicam que o referido modelo se caracteriza pela "extensão irregular e subterrânea da planta industrial, com vistas a manter trabalhadores vítimas de tráfico, no mesmo espaço de trabalho e moradia, laborando por quase nada, em jornadas extremas e condições desumanas". 



    [...] 



    Observo que o relatório concluiu no sentido da dependência econômica da oficina comandada por Rolando em relação à empresa dos demais corréus, conforme relata o seguinte trecho (fls. 101): [...] É certo que não havia ligação formal ou comando direto entre os corréus Jung, Hwun, Byung e Sang e a oficina de costura gerenciada por Rolando, na qual foram encontrados os trabalhadores nas condições precitadas (não havia contrato formal entre a oficina e a empresa LAFEE). Não prospera, diante das evidências arroladas acima, a tese de que a falta de ligação formal levaria a uma negativa de autoria por ausência de provas. Provas há, e sólidas; só não há ligação formal, a qual não é necessária para a comprovação do crime em questão, mormente diante do fato de que se trata de infração gravíssima da legislação, que em regra tem seus mandantes acobertados por capas formais de dissociação entre si e os locais em que ocorre a exploração alheia propriamente dita. Assim, resta clara a existência da oficina de costura e da relação empregatícia entre os corréus e as vítimas, sendo de rigor concluir-se, então, pela existência de exploração de mão de obra, bem como que os trabalhadores estavam submetidos à jornada exaustiva e condições de trabalho degradantes, em ofensa ao direito à dignidade. [...] (e-STJ fls. 609/612) 



    DOLO 



    Assim como a materialidade e a autoria delitivas, o elemento volitivo restou comprovado nos autos, ao contrário do que entendeu a magistrada sentenciante. Da mesma forma, não há como acolher a alegação da defesa relativamente à falta de instrução e influência cultural em relação aos corréus estrangeiros que justifique a exclusão do dolo. Os corréus Jung, Hwun, Sang e Byung são empresários, proprietários de empresas de confecções no Brasil, tendo demonstrado que tinham conhecimento mínimo sobre os direitos trabalhistas, eis que eles mesmos afirmaram que exigiam documentos comprobatórios de regularidade fiscal das empresas que eram contratadas (ainda que isso não tenha sido comprovado). Tampouco serve de justificativa a alegação de ausência de conhecimento acerca da existência de trabalho em condições análogas à de escravo no Brasil, eis que os corréus haviam se estabelecido no país há alguns anos e pelo próprio exercício de atividade empresarial deveriam ter se informado acerca dos requisitos mínimos para contratação, de forma que as leis vigentes fossem respeitadas. O que se constata dos autos é que os corréus se aproveitaram da situação de vulnerabilidade das vítimas para submetê-las a jornadas exaustivas, pagar-lhes salários aviltantes; abaixo do mínimo legal, descontando valores tidos como "empréstimos" para comida e moradia, o que caracterizava dívida ilegal com o empregador, além de restringir-lhes a liberdade de locomoção. Da mesma forma, dos elementos carreados aos autos, se depreende que o corréu Rolando tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta, eis que, não obstante sua origem paraguaia, não é crível admitir-se que naquele país possa ser legal e permitida a restrição de liberdade de trabalhadores como fato normal do dia a dia. Deve-se considerar o fato de que já foi empregado em outras oficinas, do que decorre o conhecimento mínimo de direitos trabalhistas. Além disso, o fato de Rolando residir na oficina juntamente com os demais costureiros tinha o intuito de facilitar o controle sobre os empregados. Consta, ainda, no Relatório da fiscalização, que as vítimas o teriam procurado e pedido para retomar ao país de origem, o que foi por ele negado. Portanto, a conclusão de que Rolando era também vítima é equivocada e dissociada da prova dos autos. As afirmações do correu Rolando de que os costureiros não tinham dívida com a oficina e eram livres para sair quando quisessem, inclusive para gerenciar o seu horário de trabalho, colidem com os documentos juntados aos autos, sobretudo com o relatório da fiscalização, que aponta em sentido diametralmente oposto. Oportuno, ainda, destacar que a tese de erro de proibição, no sentido de que os corréus desconheciam que a sua conduta era ilegal, deve ser afastada, pelos motivos acima expostos. [...] Em relação aos corréus Jung, Hwun, Byung e Sang, observo que eram empresários do ramo com vasta experiência, não eram despreparados, até mesmo porque admitiram que trabalharam no Brasil anteriormente à. constituição da empresa LAFEE, inclusive no próprio ramo de confecções. Ademais, as próprias afirmações dos corréus evidenciam que possuíam conhecimento sobre o que é ou não defeso em lei, estando mais interessados em fazer o que lhes é conveniente ou menos difícil, o que certamente não pode sustentar uma causa excludente de culpabilidade. Da análise das provas coligidas aos autos, entendo que não seria minimamente possível aos corréus Jung, Hwun, Byung e Sang desconhecer os custos excepcionalmente baixos envolvidos na fabricação de suas roupas (incompatíveis com o cumprimento básico da legislação pátria). Tampouco se pode crer que uma marca voltada a um público minimamente seletivo não tivesse qualquer ciência a respeito de qual fabricante contrataria para transformar em realidade (ou seja, em peças a serem comercializadas) suas coleções. Por derradeiro, anoto que o princípio in dubio pro reo só é aplicável, por óbvio, quando há dúvida razoável em um caso concreto a respeito da ocorrência do crime ou de sua respectiva autoria; não é o caso concreto, como se vê. Diante das provas coligidas no caso concreto, resta claro que os corréus, consciente e deliberadamente, submeteram terceiros a condições degradantes e jornadas de trabalho exaustivas, práticas que se amoldam ao art. 149 do Código Penal. Reputo, pois, demonstrada a autoria, materialidade e o dolo dos corréus Jung, Hwun, Sang, Byung e Rolando, nos moldes descritos na denúncia, de forma que reformo a sentença para condená-los como incursos nas penas do crime previsto no artigo 149 c/c artigo 71 do Código Penal.”



    Assim, ainda que de tal conclusão possa o impetrante discordar, não antevejo ilegalidade ou teratologia a ser reparada.



    Quanto à alegação de que seria patente a ausência de dolo na conduta dos pacientes, esclareço que não há como divergir da fundamentação estabelecida pelo Tribunal de Origem sem implementar reexame de fatos e provas, o que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus. 



    Assim, aplicável a consolidada jurisprudência da Corte, que preceitua ser inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). 



          No mesmo sentido: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. MINISTRO DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). (…) (RHC 139314 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017) [grifei].



    E ainda: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    3.2. Lado outro, no que tange à suposta ilegalidade na reprimenda fixada, anoto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.dosimetria. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Hc 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    No caso concreto, observo que o TJSP valorou negativamente a vetorial “circunstâncias do crime”, na primeira fase da dosimetria, nos termos da seguinte fundamentação:



    “”Na primeira fase da dosimetria, as penas-base devem ser estabelecidas acima do piso legal, tendo em vista a valoração negativa que deve ser feita das circunstâncias do crime. A valoração negativa decorre do fato de se tratar de estrangeiros especialmente vulneráveis econômica e juridicamente (por estarem em situação documental irregular e serem economicamente hipossuficientes); também, por ter sido atestado nos autos que as vítimas relataram que não podiam sair do estabelecimento sem prévio aviso e autorização do oficinista Rolando, o que implica restrição em sua própria liberdade de locomoção (o que, é de se lembrar, não constitui elementar necessária da prática criminosa em análise). Observo que as condições de pouca salubridade e extrema inadequação do local de trabalho compõem o perfil das próprias condições degradantes de trabalho, as quais não fogem a ordinário para a prática em questão, não podendo, pois, ser especialmente valoradas no caso concreto. Saliento que em relação aos antecedentes, culpabilidade, conduta social, personalidade dos agentes e consequências do crime, nada há nos autos que indiquem devam ser negativamente valoradas, de forma que devem ser tidas como circunstâncias neutras. Posto isso, fixo a pena-base em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias-multa para cada corréu.”



    A fundamentação utilizada para o incremento da pena-base foi considerada idônea pelo STJ nos seguintes termos: 



    “No caso, não se infere ilegalidade na exasperação da pena-base, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao crime do art. 149 do CP, por serem as vítimas estrangeiras especialmente vulneráveis econômica e juridicamente (por estarem em situação documental irregular e serem economicamente hipossuficientes), além do fato de terem relatado que não podiam sequer sair do estabelecimento sem prévio aviso e autorização do acusado Rolando, o que implica restrição em sua liberdade de locomoção, tudo a demonstrar maior ousadia dos envolvidos e a gravidade expressiva da conduta, aumentando a censurabilidade do delito praticado.” (eDOC. 11, p. 21)



    A meu ver, o entendimento exarado pela Corte Superior não merece reproche.



    Observo que o critério utilizado na sentença condenatória para o aumento da pena-base, mantido pelas instâncias posteriores, levou em conta as circunstâncias fáticas que permearam a prática delitiva, na linha do que preceitua o art. 59 do CP.



    No caso, as instâncias antecedentes concluíram que o fato de os acusados terem imposto a condição análoga a escravo a vítimas estrangeiras, em situação de situação de vulnerabilidade econômica, e irregularidade documental no Brasil, e ainda terem restringido-lhes a liberdade de locomoção, são circunstâncias que justificam o acréscimo operado na pena base. 



    Tal critério, a princípio, não é desproporcional ou arbitrário, não havendo portanto, como acolher a tese de ilegalidade na dosimetria da pena. 



    Ademais, na estreita via eligida não há como aferir a suposta ausência de conhecimento, por parte dos pacientes, “de quantos trabalhadores laboravam na oficina e qual sua origem”, e tampouco é possível verificar se sabiam ou não que as vítimas podiam deixar o estabelecimento sem avisar Rolando. Tal argumentação, à semelhança do pretendido reconhecimento de ausência de dolo, dependeria do revolvimento fático-probatório para ser adequadamente dimensionada e por isso não é o habeas corpus o instrumento adequado para fazê-lo



    Por fim, ao contrário do que sustenta o impetrante, a fundamentação exarada não é ínsita ao tipo penal, o qual, como bem ressaltou o Tribunal de Origem não pressupõe o cerceamento de liberdade da vítima, por exemplo. 



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena. 



    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente